Tribunal: STF
Processo: HC 268909
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE 37KG DE MACONHA
E 3KG DE COCAÍNA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ALEGADOS VÍCIOS DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO: INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.2.2026, por Tarcisio Mafra de Souza, em benefício de Paulo Renato Martins Filho, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.2.2026, não conhecido o Habeas Corpus n. 1.044632/SP.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por dois crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei
n. 11.343/2006), quando investigações preliminares teriam revelado ser o proprietário de 57 tijolos de maconha (36,671kg) e 2.229 eppendorfs de cocaína (2,1362kg) de cocaína, apreendidos no local denominado "Pedra do Bronks". Pelo volume de entorpecentes apreendidos e das informações prestadas pelo “olheiro do tráfico” (ameaçado de morte por ter falhado em vigiar a droga) foi instaurada investigação pela autoridade policial, que culminou na expedição de mandado de busca e apreensão em três endereços vinculados ao paciente, nos quais foram apreendidos mais “01 tijolo de cocaína, com massa líquida de 1015,7g e 01 tijolo de maconha, com massa líquida de 482,2g”, além de veículo importado, celulares, embalagens para armazenar o entorpecentes e outros instrumentos usuais à traficância (docs. 2-6). 

3. Contra a prisão preventiva, impetrou-se o Habeas Corpus
n. 1500359-23.2025.8.26.0575, denegado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em acórdão não juntado nesta impetração.

4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.044.632/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 2.2.2026, nos termos seguintes:  
“(...) não verifico a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do
artigo 654 do Código de Processo Penal, consoante percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, no qual consta que as referidas medidas de busca e apreensão estão fundamentadas nas prévias informações específicas e detalhadas recebidas pelo serviço de inteligência da polícia, bem como em investigação preliminar indicativa de que o ora paciente, além de ser supostamente o proprietário dos entorpecentes apreendidos, em tese, seria o líder de facção criminosa dominante na região dos fatos. Confira-se,  in verbis  (fls. 31-37 – grifei): 
‘Consta que Paulo foi denunciado como incurso, por duas vezes, a forma do art. 69 Lei nº 11.343/2006, do Código Penal, no porque, no dia art. 33, caput, da tinha em depósito e 10/02/2025, guardava, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, 57 tijolos de maconha, com peso bruto aproximado de 36,617kg e 2.229 eppendorfs de cocaína, com peso bruto aproximado de 2,1362kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ainda, no dia tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico e entrega 26/03/2025, ao consumo de terceiros 01 tijolo de cocaína, com massa líquida de 1015,7 g e 01 tijolo de maconha, com massa líquida de 482,2g (Denúncia fls. 92 /99 do processo de origem). 
Segundo o apurado, policiais militares receberam informações de um cidadão indicando que um traficante conhecido na cidade dos fatos teria recebido um grande carregamento de drogas, pontuando que a mercadoria estaria escondida em uma área de mata localizada, em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Assim, considerando as informações, os policiais foram até o local, sendo que, ao adentrarem o matagal, verificaram que um homem se evadiu rapidamente, sem ser identificado, fazendo presumir ser um 'olheiro do tráfico'. Ato contínuo, os agentes encontraram parte dos entorpecentes supramencionados, referentes ao dia 10/02, estando os 56 tijolos de maconha em 2 sacos plásticos e os eppendorfs de cocaína em um latão enterrado no chão Três dias após a apreensão das drogas, o 'Disque Denúncia da Polícia' recebeu o relato W250213424, no qual um indivíduo não identificado declarou ser 'olheiro do tráfico' e afirmou estar sendo ameaçado pelo denunciado, que lhe teria concedido o prazo de 10 dias para obter o valor correspondente às drogas apreendidas. Acrescentou, ainda, que temeria por sua própria vida e pela de sua família, pois estaria sujeito a julgamento pelo chamado 'Tribunal do Crime' no referido prazo. 
A denúncia feita descrevia que as drogas que haviam sido apreendidas eram de propriedade de ‘Paulo Musquito’ (apelido de Paulo Renato), apontando, ainda, o local em que os entorpecentes estavam e descrições físicas do denunciado. O Relatório de Investigação da Polícia Civil aponta que o paciente seria simpatizante e adepto do denominado 'Tribunal do Crime', além de ser identificado como a principal liderança do tráfico de drogas no bairro Cassucci e em suas imediações. Assim, tendo em vista esses e outros elementos de convicção presentes no Relatório de Investigação, foram deferidos mandados de busca e apreensão em três endereços vinculados ao paciente. 
Em  26/03/2025, no Sítio do Rio Seco, de propriedade do paciente, foi cumprido o mandado de busca e apreensão sendo encontrado no forro da casa o restante dos entorpecentes qualificados acima, referentes ao dia 26/03. Ademais, no local, foram apreendidos plástico filme próprio para embalagem
de drogas, diversas sacolas usadas para transporte e acondicionamento de entorpecentes, dois celulares, um roteador Wi-Fi e 5 câmeras digitais. Outrossim, no mesmo dia, durante o cumprimento dol mandado no endereço identificado como a residência da mãe do paciente, foram apreendidos uma máquina de alta precisão para contar dinheiro e o veículo Audi A4, placas EXY1D14, em posse de Paola Sthepanie da Silva Venali, namorada do paciente. 
Salienta-se, ainda, o apurado no Relatório de Investigação de fls. 04/10 dos autos de n. 1500219-86.2025.8.26.0575, que informou a ocorrência passada do 'Tribunal do Crime' na cidade de Mogi Guaçu, em que o paciente emprestaria seu sítio para manter em cativeiro a vítima a ser julgada. 
Em vista de representação formulada pela Autoridade Policial, reforçada pelo Ministério Público, a prisão preventiva do paciente foi decretada, nos termos da r. decisão de fls. 79/82. Inicialmente, cumpre salientar que as alegações relacionadas a suposta ilegalidade do mandado de busca e apreensão não merecem prosperar por esta via, uma vez que demandam inevitável análise aprofundada no conjunto fático-probatório dos autos, providência que se revela incabível na estreita via do habeas corpus, remédio constitucional vocacionado à proteção mediante coação ilegal, não se prestando à ampla dilação probatória. [...]
Ademais, conforme bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, observa-se que já foi oferecida denúncia, nos termos supracitados, devidamente formalizada pelo Ministério Público, razão pela qual o feito não mais se encontra em fase investigatória, mas em regular ação penal. Assim, ainda que se reconheça eventual vício no inquérito policial matéria que não pode ser aprofundada nesta via, como já pontuado, em razão
da cognição perfunctória própria do habeas corpus tal irregularidade não possui o condão de comprometer o andamento da ação penal. [...] 
No que diz respeito à prisão preventiva do paciente, da análise dos autos não se verifica constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita, máxime porque os elementos do caso revelam a acentuada gravidade da conduta e a necessidade da medida para a garantia de ordem pública. 
Quanto a isso, na ocasião de determinação da prisão preventiva, a autoridade impetrada salientou que 'Diante das diligências realizadas pela Autoridade Policial e não bastasse a quantidade de droga apreendida, demonstra que ao menos, em tese, o representado, não é um 'traficante iniciante', fazer parte de facção criminosa. Há de ter clientela farta para a comercialização de tanto entorpecente. O delito de tráfico de entorpecente é equiparado aos crimes hediondos, representando grave ameaça à ordem pública. Ademais, acarreta grande mal à sociedade, principalmente aos jovens e seus familiares, trazendo destruição a inúmeras famílias. Com o réu em liberdade, há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas, sendo certo que ele poderá coagir testemunhas e ameaçar pessoas que possuam conhecimento dos fatos. Há evidente coeficiente de periculosidade a recomendar a custódia cautelar' (fls. 79/82). 
Considerando-se as ponderações feitas pela autoridade impetrada, bem como a elevada quantidade de droga e a gravidade da conduta, sobretudo mediante o apontamento do paciente como a principal liderança do tráfico de drogas no bairro Cassucci e em suas imediações, tem-se que a custódia encontra-se plenamente alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, no que tange a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, a autoridade impetrada reforçou que ‘A dicção do art. 282 do Código de Processo Penal não deixa dúvidas acerca da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão quando a garantia da ordem pública está em jogo. Tanto é que o inciso I prevê a possibilidade de sua incidência para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Silenciou-se o legislador acerca da adequação das medidas cautelares diversas da prisão quando é preciso garantir a ordem pública. art. 282 Silêncio eloquente e coerente com o disposto no inciso II do  do Código de Processo Penal.'. [...] 
Cumpre salientar que o crime de tráfico de drogas, além de contribuir para o incremento da violência e da criminalidade, configura fator de desagregação das relações familiares e sociais, além de acarretar grave lesão à saúde pública, circunstâncias que justificam, por si sós, a manutenção da segregação cautelar do paciente. 
De resto, além do já exposto, a presença de condições pessoais favoráveis ao paciente não enseja, por si só, a revogação da prisão preventiva, principalmente quando presentes os pressupostos da medida mais gravosa, como no caso em tela, que não representa antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter cautelar. (...)’
Conforme os excertos acima colacionados, as instâncias ordinárias consideraram pertinentes os argumentos trazidos pela Autoridade Policial para deferir as referidas medidas cautelares de busca e apreensão, tendo em vista que as investigações preliminares apontavam serem as drogas apreendidas supostamente de propriedade ‘de 'Paulo Musquito' (apelido de Paulo Renato)’, bem como que ‘o paciente seria simpatizante e adepto do denominado 'Tribunal do Crime', além de ser identificado como a principal liderança do tráfico de drogas no bairro Cassucci e em suas imediações’ (fl. 32). Assim, verifica-se que a decisão que autorizou as medidas cautelares se encontra suficientemente fundamentada e em consonância com o disposto no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, diante dos indícios de participação do investigado nos crimes a ele imputados. 
Outrossim, sobre a manutenção da custódia cautelar do acusado, do que se depreende do aresto impugnado, conclui-se que a prisão provisória imposta ao paciente encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao aprisionado e de sua periculosidade: ‘considerando-se as ponderações feitas pela autoridade impetrada, bem como a elevada quantidade de droga e a gravidade da conduta, sobretudo mediante o apontamento do paciente como a principal liderança do tráfico de drogas no bairro Cassucci e em suas imediações’ (fl. 35 – grifei). 
Ademais, conforme consignado, ‘com o réu em liberdade, há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas, sendo certo que ele poderá coagir testemunhas e ameaçar pessoas que possuam conhecimento dos fatos. Há evidente coeficiente de  a recomendar a custódia cautelar’ (fl. 35 – grifei). A propósito: (...)
De mais a mais: ‘a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese’ (AgRg no HC n. 829.799 /SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/8/2023). 
Outrossim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 
Desta forma, o referido pedido trazido nesta impetração não comporta guarida sob nenhuma vertente.  
Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus"
(doc. 7).

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na revogação da custódia preventiva, sob o argumento de ausência dos requisitos legais e de ilegalidade do mandado de busca e apreensão, que estaria amparado exclusivamente em denúncia anônima.

Estes os pedidos e os requerimentos:
“I. Pedido liminar  
Diante da plausibilidade jurídica das nulidades apontadas e do risco de perpetuação do  constrangimento ilegal durante a fase de instrução, requer-se, liminarmente, que Vossa Excelência: 1. Conheça e processe o presente habeas corpus, superando o óbice formal invocado no ato  coator, uma vez que a própria decisão monocrática do STJ admite a atuação em caso de flagrante  ilegalidade. 2. Reconheça, em juízo provisório, a nulidade/ilegalidade do cumprimento da diligência de  busca por execução antiauditável, com violação do
art. 245, § 4º, do CPP, especialmente pela realização sem as salvaguardas mínimas de controle e pela supressão do meio objetivo de  fiscalização (desligamento das câmeras), com prejuízo estrutural ao contraditório e à  confiabilidade do ato estatal. 3. Reconheça, em juízo provisório, a nulidade/ilegalidade da medida invasiva por insuficiência  de justa causa controlável e por afronta ao standard constitucional de ‘fundadas razões’, aplicável como parâmetro de validade e controle de intrusões domiciliares, conforme Tema 280/RE 603.616. 4. Determine, como consequência imediata, que os elementos obtidos na
diligência impugnada e os que dela derivarem sejam considerados provisoriamente imprestáveis para sustentar qualquer restrição cautelar de liberdade, aplicando-se desde logo a lógica do art. 157 do CPP  (prova ilícita e prova ilícita por derivação), até julgamento final deste writ. 5. Em razão das nulidades e da fragilidade do periculum libertatis, revogue liminarmente a  prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não  estiver preso;  6. Subsidiariamente (caso Vossa Excelência entenda necessária tutela cautelar), substitua liminarmente a prisão preventiva
por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), em especial: a) comparecimento periódico em juízo (inc. I); b) proibição de ausentar-se da comarca (inc. IV);  c) recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (inc. V); d) monitoração eletrônica (inc. IX), sem prejuízo de outras condições proporcionais e necessárias que V. Exa. entenda  adequadas. 7. Que, ainda que por fundamento diverso daquele explicitamente adotado nesta impetração,  seja concedida a ordem de ofício por esta Suprema Corte, reconhecendo-se o flagrante  constrangimento ilegal evidenciado nos autos, com a consequente cessação imediata da custódia  cautelar e demais efeitos incompatíveis com a Constituição e com o CPP, em razão do poder dever do Judiciário de restaurar a legalidade quando constatada coação ilegal manifesta  (CPP, art. 654, § 2º).  
II. No mérito
Ao final, requer-se a concessão definitiva da ordem para que Vossa Excelência: 7. Declare a nulidade/ilegalidade da medida invasiva (busca/apreensão), por insuficiência de justa causa controlável e violação ao standard constitucional de ‘fundadas razões’, à luz do Tema 280/RE 603.616, com a consequente invalidação do suporte probatório obtido por intrusão  ilegítima.
8. Declare a nulidade/ilegalidade do cumprimento da diligência, por execução antiauditável e  em desconformidade com o art. 245, § 4º, do CPP, agravada pela supressão do meio objetivo  de controle (câmeras desligadas), reconhecendo-se o prejuízo estrutural ao contraditório e à  confiabilidade do ato estatal. 9. Em decorrência das nulidades acima, declare a ilicitude das provas obtidas e das provas delas derivadas, aplicando-se o art. 5º, LVI, da Constituição e o art. 157 do CPP, com  determinação de desentranhamento/expurgo e vedação de utilização para qualquer finalidade  cautelar ou de mérito, diante da ausência
de fonte independente. 10. Revogue a prisão preventiva, por
ausência de periculum libertatis concretamente demonstrado e por fundamentação aparente (CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 315), determinando a imediata expedição de alvará de soltura.
11. Subsidiariamente (caso não se entenda possível a revogação imediata), substitua a prisão por  medidas cautelares do art. 319 do CPP, com fundamentação concreta sobre adequação e suficiência, preferindo-se, desde logo, os incisos I, IV, V e IX, sem prejuízo de outras medidas proporcionais. 12. Que, ainda que por fundamento diverso daquele explicitamente adotado nesta impetração, seja concedida a ordem de ofício por esta Suprema Corte, reconhecendo-se o flagrante constrangimento ilegal evidenciado nos autos, com a consequente cessação imediata da custódia  cautelar e demais efeitos incompatíveis com a Constituição e com o CPP, em razão do poder dever do Judiciário de restaurar a legalidade quando constatada coação ilegal manifesta  (CPP, art. 654, §2º)”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
 
7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. n. 1.044.632/SP.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO
DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).

Há, ainda, outro óbice ao prosseguimento da presente impetração.

8. É deficiente a instrução deste habeas corpus, não tendo sido juntadas peças essenciais para o exame da controvérsia, em especial o acórdão do Tribunal de origem pelo qual denegado o habeas impetrado pela defesa.

A ausência dessa peça impede exame dos fundamentos invocados pelas instâncias antecedentes sobre as pretensões trazidas nesta impetração.
    
9. Ademais, pelas peças juntadas, não se constata teratologia ou manifesto constrangimento ilegal capaz de ensejar concessão da ordem de ofício, acolhendo-se a pretensão de se anularem as provas colhidas com revogação da prisão preventiva.

10. Como mencionado, o paciente foi preso preventivamente, tendo sido denunciado por tráfico de entorpecentes (duas vezes), em razão da apreensão total de mais de 37kg de maconha e 3kg de cocaína, além de apetrechos de traficância, sendo noticiado que seria o responsável pelo “Tribunal do Crime” da região de Mogi das Cruzes/SP, supostamente realizado em uma de suas residências, afirmando-se que “emprestaria seu sítio para manter em cativeiro a vítima a ser julgada” (fl. 4, doc. 7).

11. Na espécie vertente, as instâncias antecedentes mantiveram a custódia cautelar na condenação do paciente, afastando a arguição de ilegalidade na apreensão do entorpecente. 

12. Pelo que se tem nos documentos juntados, ao contrário do sustentado pela defesa, o mandado de busca e apreensão não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas também na variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como em relatório investigativo realizado pela autoridade policial. De qualquer modo, além de não demonstrada a ilegalidade do referido mandado, tem-se que a busca realizada logrou apreender em endereços vinculados ao paciente outra grande quantidade de entorpecentes, além de outros apetrechos de traficância, evidenciando a ocorrência de crime permanente, que, inclusive, dispensaria a prévia expedição de mandado judicial.   

13. Diferente do alegado pela defesa, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a orientação de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:
‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
 
Confiram-se também os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.5.2020).
 
14. O crime de tráfico de entorpecentes é permanente. As peculiaridades do caso não demonstram ilegalidade na apreensão da droga. Incabível a petendida concessão da ordem para declarar a nulidade da diligência. 
 
15. Também não se constata constrangimento ilegal manifesto na decretação e manutenção da custódia cautelar do paciente. 

Pelo decreto impugnado, ratificado pelas instâncias antecedentes, assentou-se a necessidade de preservação da ordem pública, considerando-se não somente a quantidade e a variedade de droga apreendida, mas o modus operandi do acusado (que, além da traficância, seria responsável pelo Tribunal do crime da região). Mencionou-se, ainda, o risco concreto demonstrado, tanto para a instrução criminal como de reiteração delitiva. As razões adotadas para o decreto de prisão preventiva mostram-se coerentes com a orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, de que são exemplos: 
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA: POUCO MAIS DE TRÊS MESES DE TRAMITAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 212.736,  Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.4.2022).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes.
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.10.2013).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE
NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir
a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa
(HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes.
IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada